Tribunal: TJDFT
Processo: 0036296-90.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.

2. Não sendo provido o apelo, os honorários recursais devem ser calculados pelo mesmo critério da sentença mantida na íntegra, de modo que, havendo condenação em valores ou sendo possível mensurar o proveito econômico, a verba honorária majorada também deve ser sobre o valor da condenação.

3. Embargos declaratórios providos.